Tribunal: CARF
Processo: 13855.000588/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000588/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.055 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IRRF.
FALTA
DE
RETENÇÃO.
LANÇAMENTO
APÓS
ENCERRAMENTO
DO
EXERCÍCIO.
OBRIGAÇÃO
DA
FONTE
PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei n° 10.426, de 2002, mantida pela Lei
n° 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à
tributação no ajuste da pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
MAGAZINE LUIZA S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-35.736 (fls. 997), pela DRJ Ribeirão
Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 1011), dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRRF sobre alegada
remuneração indireta aos empregados do contribuinte no ano 2003, bem como juros de mora e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000588/2007-77
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.055 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000588/2007-77

multa de ofício (75%), totalizando R$ 430.598,28 (fls. 6). A acusação fiscal está detalhada no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 12.
A acusação fiscal está assim sintetizada no relatório do acórdão recorrido (fls.
998):
Conforme consta do TVF, a fiscalizada apresentou contrato de prestação de
serviços firmado com a Incentive House S.A., tendo como objeto a "elaboração de
campanhas publicitárias de incentivo aos comerciários, resultando premiação a serem
realizadas por meio de pagamento eletrônico, através dos critérios estabelecidos pela
empresa em relação aos valores e aos titulares de seu uso." e que a Fiscalizada adotou
a prática de efetuar pagamento de parte dos salários e/ou de gratificações aos seus
funcionários, administradores, diretores e gerentes, mediante a utilização de cartão de
benefício denominado "Flexcard", vinculado à Incentive House S/A, contabilizando
tais pagamentos no grupo de despesas de Propaganda e Publicidade, quando tais
pagamentos deveriam ter sido classificados como salário ou gratificação, com a devida
retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Diante da análise de arquivos magnéticos, livros, documentos apresentados pela
contribuinte e outros levantados pela fiscalização junto a terceiros, o Fisco constatou
que a contribuinte deixou de recolher o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre tais
remunerações, pagas mediante "carga" ou "recarga" em cartões eletrônicos da empresa
Incentive House, de forma habitual e continuada. Analisando a tabela de pagamentos
efetuados por intermédio da empresa contratada, verificou que praticamente todos os
funcionários, em todos os tipos de funções, além dos administradores, diretores e
gerentes, têm parte de seus salários "carregados" no cartão FLEXCARD, mediante o
qual retiram seu dinheiro por meio eletrônico.
Durante a ação fiscal a empresa fiscalizada apresentou contrato de prestação de
serviços firmado com a Incentive House S.A., tendo como objeto a "elaboração de
campanhas publicitárias de incentivo aos comerciários, resultando premiação a serem
realizadas por meio de pagamento eletrônico, através dos critérios estabelecidos pela
empresa em relação aos valores e aos titulares de seu uso".
Portanto, concluiu o Fisco que a autuada adotou a prática de pagamento de parte
dos salários e/ou gratificações a seus administradores, diretores e gerentes, de forma
continuada nos anos de 2001 a 2006, através de um cartão de benefício denominado
"Flexcard" vinculado à empresa Incentive House S.A. os quais deveriam ser
contabilizados como despesas com salários ou gratificações e sofrer a devida retenção
do Imposto de Renda na Fonte, com o respectivo repasse do desconto aos cofres
públicos.
Os pagamentos efetuados aos beneficiários administradores, diretores, gerentes
e assessores, foram exigidos no AI de que trata o processo n° 13855.001386/2007-42.
O contribuinte autuado apresentou impugnação ao correspondente auto de
infração, cujos argumentos estão assim sintetizados na parte inicial do seu recurso voluntário
(fls. 1015):
(i) o Auto de Infração é nulo, pois a empresa não parte legitima para figurar como
responsável pelo Imposto de Renda devido pelos seus empregados no ano calendário
de 2006, período objeto de lançamento e já encerrado na época da lavratura do Auto
de Infração. A esse respeito rememore-se que a responsabilidade da Fonte Pagadora se
encerra com o final de cada exercício, momento a partir do qual cada beneficiário
deverá preparar sua declaração e recolher o IRPF devido;
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.055 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000588/2007-77

(ii) a acusação que está sendo feita é fruto de ato arbitrário e sem qualquer cunho
investigativo por parte da D. Fiscalização, como exige o artigo 142 do Código
Tributário Nacional, tendo em vista não ter sido comprovado em nenhum momento
que os valores pagos a título de prêmio de incentivo pela empresa contratada de
marketing promocional teriam natureza salarial, hipótese de incidência do IRRF
(rendimentos de trabalho assalariado). Isso porque, tendo havido verdadeira prestação
de serviços, não há como prevalecer a acusação fiscal, que exige indevidamente IRRF
como se rendimentos de trabalho de trabalhador assalariado estivessem sendo pagos
pela Recorrente, em total desconsideração da existência da empresa contratada pela
Recorrente e dos serviços por ela prestados;
(iii) os valores objeto do lançamento decorrem dos serviços contratados pela
Recorrente junto à empresa Incentive House S/A para fomentar o aumento da
produtividade e lucratividade da Recorrente, mediante a oferta de uma série de planos
de incentivos a seus colaboradores. Um dos planos de incentivo foi o oferecimento de
cartões de premiação da própria Incentive House aos empregados e colaboradores da
Recorrente que cumprissem metas previamente estabelecidas. Os cartões continham os
valores dos prêmios que cada funcionário ou colaborador teria direito a receber no
final do período se a meta fosse atingida, podendo tal cartão ser utilizado para compra
de produtos e/ou serviços nos estabelecimentos credenciados da Incentive House ou,
ainda, servir para retirada em dinheiro dos prêmios recebidos;
(iv) o IRRF exigido sobre tais serviços de marketing promocional contratados pela
Recorrente não constituem fatos geradores do imposto em comento, pois seria
necessária a presença das figuras jurídicas da fonte pagadora e da remuneração/salário,
já que a hipótese de incidência do IRRF é o pagamento de rendimentos de trabalho
assalariado e não assalariado. Todavia, essas hipóteses não se encontram presentes no
presente caso, principalmente em razão da ausência dos requisitos legais para
qualificação da Recorrente como fonte pagadora (quem paga os valores não é a
Recorrente) e das verbas pagas a seus funcionários como remuneração (ausentes
nesses pagamentos a habitualidade e a contraprestação, o que afasta a ideia de salário,
salário indireto ou remuneração).
A impugnação do contribuinte foi considerada improcedente pela autoridade
julgadora de primeira instância (fls. 997).
Em seguida, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário (fls. 1011),
em que são repisados os argumentos contidos na petição inicial, os quais serão detalhados no
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2011
(fls. 1009) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 23/12/2011 (fls. 1011). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
Conforme apontado no TVF, acima relatado, a auditoria fiscal que deu ensejo ao
presente processo também originou o processo no 13855.001386/2007-42, em que também foi
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.055 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000588/2007-77

exigido do contribuinte o IRRF sobre a alegada remuneração indireta paga por meio do cartão
Flexcard, diferenciando do presente processo em relação aos beneficiários dos pagamentos, pois
lá foram segregados os pagamentos aos administradores, diretores, gerentes e assessores. O
referido processo já foi julgado e chegou a uma decisão administrativa definitiva por meio do
Acórdão no 9202-004.334, de 23 de agosto de 2016, em que a 2a Turma da CSRF deste CARF
manteve o lançamento tributário. Essa decisão recebeu a seguinte ementa:
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
PAGAMENTO
A
ADMINISTRADORES,
DIRETORES E GERENTES. CARTÃO DE BENEFÍCIOS. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.
Constatado o pagamento de remuneração indireta a administradores, diretores e
gerentes, por meio do cartão de benefícios Flexcard, sem a necessária adição à
remuneração direta do beneficiário, o respectivo Imposto de Renda deve ser exigido
exclusivamente da fonte pagadora, que deve assumir o ônus do tributo.
Após essa informação inicial, passo à apreciação dos argumentos da defesa, a
seguir apresentados e apreciados.

1
IRRF – hipótese de incidência – responsabilidade do beneficiário
O recorrente destaca que o lançamento tributário em tela tem base de cálculo
levantada a partir dos valores recebidos pelos empregados do contribuinte a título de “prêmios de
incentivo” no ano 2006. Em seguida, defende a tese de que não poderia ser mais exigido o
tributo da fonte pagadora quando já estava encerrado o exercício fiscal; nesse caso, a
responsabilidade seria dos beneficiários dos pagamentos, conforme o seguinte excerto (fls.
1022):
31. A despeito desse entendimento, a D. Fiscalização não se atentou para o fato
de que, na época do lançamento (data da lavratura do Auto de Infração - 28.03.2007) o
exercício de 2006 já havia se encerrado, o que lhe impunha a obrigação de investigar
os rendimentos tributáveis das pessoas físicas beneficiárias para anular a possibilidade
de cobrança de eventual IRPF.
32. Nesse sentido, demonstrou a Recorrente sua ilegitimidade passiva para
figurar no lançamento, pois, após o encerramento do exercício (e considerando a
época do lançamento), o Fisco deveria ter se voltado contra os possíveis beneficiários
dos rendimentos, com a investigação precisa se sobre tais valores haveria a incidência
do IRPF. Somente assim o eventual lançamento do Imposto de Renda seria legítimo.
Essa questão já havia sido apresentada na impugnação do contribuinte, não tendo
sido acolhida pela autoridade julgadora de primeira instância, conforme o seguinte excerto (fls.
1003):
Resta então, tratando-se de imposto devido por antecipação, observar o contido
no Parecer Normativo Cosit n° 1, de 2002:
[...]
Conforme dita a citada norma, a constatação da falta de retenção do imposto
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, torna exigíveis da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Constatada pelo Fisco a falta de retenção do imposto, com ciência da autuada
em 28/03/2007 e, considerando que a data fixada para a apresentação da declaração de
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.055 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000588/2007-77

ajuste da pessoa física do exercício de 2007, ano-calendário 2006 foi 30/04/2007,
conforme IN SRF n° 716, de 2007, cabe exigir o crédito tributário conforme foi
constituído, devendo ser mantida a exigência do imposto, da multa de ofício e dos
juros de mora.
O recorrente insiste que a tributação do IRRF está limitada ao tempo do período de
apuração do responsável, mesmo para pagamentos destinados a pessoas físicas. Acrescenta que não existe
norma que determine tratamento diferente, conforme o seguinte excerto (fls. 1024):
38. Portanto, a responsabilidade da Fonte Pagadora exaure-se no final do ano
calendário, isto é, 31 de dezembro de todo ano, e inicia-se a responsabilidade do
contribuinte responder por eventual tributo devido. Não há na legislação, como visto,
nenhuma regra que indique o contrário. Após o encerramento do exercício cabe ao
Fisco identificar eventual materialidade tributável dos beneficiários dos rendimentos e
não da fonte pagadora.
Saliente-se que o lançamento tributário foi realizado no início de 2007 (28/03/2007), após
o encerramento do exercício em que ocorreram os pagamentos (2006), mas antes do encerramento do
prazo para a entrega da declaração de ajuste anual das pessoas físicas beneficiárias (30/04/2007). Ao
apontar tal fato, a decisão recorrida vale-se do Parecer Normativo COSIT no 01/2002, vinculante para
toda a Administração Tributária, para concluir que a exigência é devida, uma vez que teria sido realizada
antes da data fixada para a entrega da referida declaração. O texto pertinente dessa norma está a seguir
transcrito:
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
Como se sabe, a legislação tributária não fixa uma data para a entrega da
declaração de ajuste anual das pessoas físicas, mas sim um período, geralmente de 1o de março a
30 de abril de cada ano. Com isso, surge uma dúvida: a data apontada no referido Parecer
Normativo é a data inicial ou a data final do prazo de entrega estipulado pela Administração
Tributária? Todavia, talvez não seja necessário responder a essa pergunta, pois o recorrente
defende que a data limite para a exigência do IRRF da empresa pagadora é aquela em que se
encerra o exercício fiscal. Para tanto, apoia-se na jurisprudência administrativa, citando os
Acórdãos no CSRF/01-04.565 e no CSRF/01-05.040, os quais possuem as seguintes ementas,
respectivamente:
CSRF/01-04.565, de 09/06/2003
IRF - RESPONSABILIDADE DA FONTE - Nas hipóteses de falta de retenção e
recolhimento do IR Fonte como antecipação do devido no ajuste anual da pessoa física,
o tributo só pode ser exigido da fonte até o fim do ano base, cabendo a partir daí a
exigência na pessoa física beneficiária, eleita pela lei como contribuinte e que deveria
incluir os rendimentos em sua declaração. (Dec. Lei 5.844/43 arts. 76, 77 e 103, c/c Lei
8.383/91 arts. 8o, 11°, 12°, 13° § único e 15° inc. II).
CSRF/01-05.040, de 09/08/2004
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.055 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000588/2007-77

IR FONTE - FALTA DE RETENÇÃO - LANÇAMENTO APÓS 31 DE DEZEMBRO
DO ANO-CALENDÁRIO - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO - Instituindo a
legislação que a incidência do imposto na fonte ocorre por antecipação do imposto
devido na declaração de ajuste anual de rendimentos, ocorrida a ação fiscal após 31 de
dezembro do ano do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário com
sujeição passiva da pessoa jurídica pagadora dos rendimentos. A falta de retenção do
imposto pela fonte pagadora não exonera o contribuinte, beneficiário dos rendimentos,
da obrigação de incluí-los, para tributação, na declaração de ajuste anual.
A 2a Turma da CSRF vem mantendo esse entendimento, conforme os seguintes
acórdãos, mais recentes:
9202-003.582, de 03/03/2015
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei n° 10.426, de 2002, mantida pela Lei n° 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
9202-005.625, 25/07/2017
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO APÓS
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei n° 10.426, de 2002, mantida pela Lei n° 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste. Nesta hipótese, não há que
se falar em retroatividade benéfica da Lei n°. 11.488, de 2007.
Apesar de nenhum dos correspondentes processos tratarem de lançamento de
IRRF ocorrido entre o final do período de apuração e o final do prazo para a entrega da
declaração de ajuste anual do beneficiário, como é o caso em tela, entendo que as referidas
decisões não fazem a distinção trazida na decisão recorrida, assumindo que, independentemente
do prazo para a entrega da declaração de ajuste anual do beneficiário, após o final do exercício
em que ocorreu o pagamento, somente é exigível do autor do pagamento a multa de ofício e a
multa de mora isolada, pelo descumprimento da obrigação de reter e recolher o tributo na fonte.
Acompanho o entendimento expressado nas ementas acima transcritas. Penso que
o IRRF, sendo antecipação do tributo devido, ainda que associado a uma substituição tributária,
deve ter o mesmo tratamento dado às antecipações mensais realizadas pelo contribuinte pessoa
jurídica (estimativas). As antecipações mensais da própria pessoa jurídica somente podem ser
exigidas por meio de lançamento tributário se este ocorrer antes do final do período de apuração
do respectivo tributo (IRPJ ou CSLL), conforme o entendimento pacificado por meio da Súmula
CARF no 82, verbis:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Ainda que fosse possível o lançamento tributário de IRRF contra a fonte pagadora
após o encerramento do período de apuração, como defende a autoridade tributária, entendo que
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.055 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000588/2007-77

a data limite para a realização dessa exigência deveria ser a data de início do período em que as
declarações de ajuste anual do IRPF são recebidas pela Administração Tributária, para evitar a
situação que ocorre no presente processo, em que beneficiários dos pagamentos declararam a
correspondente receita como não tributável, o que está errado, e ainda assim a fonte pagadora é
que foi autuada, posteriormente à declaração do beneficiário, conforme se verifica no item 4.14
do TVF (fls. 18). Dessa forma, também não seria devida a exigência em tela.
Assim, entendo que a exigência de IRRF em tela deve ser exonerada.

2
IRRF – prêmios - sujeito passivo
O recorrente defende a tese de que não é a fonte pagadora dos prêmios recebidos
pelos seus empregados, uma vez que esses prêmios foram pagos pela empresa Incentive House,
contratada pelo contribuinte para executar um programa de “marketing promocional”.
Essa questão já havia sido apresentada na impugnação do contribuinte, não tendo
sido acolhida pela autoridade julgadora de primeira instância, conforme o seguinte excerto (fls.
1003):
Não resta dúvida que o rendimento percebido mediante crédito no cartão
eletrônico, decorrente do fato de o beneficiário ter participado do programa
administrado pela contratada (a Incentive House) para atingir metas da empresa,
decorreu do vínculo empregatício com a impugnante, e como tal, é de se considerar
rendimento do trabalho assalariado.
Quanto à alegação que o auto de infração é nulo, pois a empresa não seria parte
legítima para figurar como responsável pelo imposto de Renda devido pelos seus
empregados no ano-calendário de 2006, cabe observar o que dispõem as normas que
regem a matéria:
[...]
Evidentemente, não há de se falar que a autuada não seja a fonte pagadora dos
rendimentos. Como se constata do contrato de prestação de serviços (fls. 116/118) a
empresa contratada apenas operacionaliza o pagamento de tais rendimentos, via
cartões por ela fornecidos, fato esclarecido pela autuada quando da resposta à
intimação (fl. 131), no item 9: "Além disso, a Incentive House é responsável também
pela operacionalização dos pagamentos dos incentivos, o que faz através da utilização
do cartão Flexcard". Portanto, não há dúvida quanto à responsabilidade da autuada,
fonte pagadora, de antecipar o imposto incidente sobre os rendimentos pagos mediante
a utilização desse instrumento.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo e adoto a sua fundamentação
como razão de decidir, conforme autorizado pelo §3o do artigo 57 do Regimento Interno do
CARF1, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa no seu recurso
voluntário.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.055 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000588/2007-77

Portanto, não será por essa razão que a exigência tributária combatida será
exonerada.

3
Prêmios de incentivo – natureza jurídica – retenção na fonte
O lançamento tributário em tela está exigindo IRRF sobre gratificações pagas aos
empregados do contribuinte, conforme apontado no TVF (fls. 22):
O contribuinte deixou de recolher o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
gratificações pagas a seus empregados através de "carga" ou "recarga" em cartões
eletrônicos através da empresa Incentive House, de valores pagos de forma habitual e
continuada, desde o ano de 2001 até o ano de 2006.
Por seu turno, o recorrente defende que os valores recebidos por seus empregados
não são gratificações de natureza trabalhista, mas prêmios recebidos no âmbito de campanha de
marketing promocional contratado com a empresa Incentive House para estimular a
produtividade de seus empregados.
Essa questão já havia sido apresentada na impugnação do contribuinte, não tendo
sido acolhida pela autoridade julgadora de primeira instância, conforme o seguinte excerto (fls.
1002):
Necessário se faz ressaltar que o imposto ora exigido não corresponde ao
incidente sobre os serviços prestados pela empresa contratada, a Incentive House, o
qual, é destacado nas notas fiscais de serviço por ela emitidas, incidente sobre o valor
da comissão paga pela autuada pelos serviços por ela prestados (como exemplo, vide
nota fiscal - fatura de serviços fl. 160), mas sim, sobre os valores pagos pela autuada
aos seus funcionários mediante créditos nos cartões fornecidos pela Incentive House
S. A.
Conforme se constata do Termo de Verificação Fiscal - TVF, (fls. 12/23), as
remunerações do trabalho assalariado pagas aos funcionários foram relacionadas nas
planilhas que descrevem os valores da Folha de Pagamentos ajustadas pela
fiscalização para incluir as remunerações recebidas mediante o cartão eletrônico (fls.
169/201).
Cumpre, então, analisar o fato relatado no que diz respeito aos rendimentos em
questão. Tais remunerações são tributáveis na fonte pagadora a título de antecipação
do devido na declaração da pessoa física, como previsto na legislação tributada, não se
tratando de rendimentos isentos ou não tributáveis como aduziu a contribuinte.
O Código Tributário Nacional (CTN) dispõe no art. 111, que se interpreta
literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Não se
constata do art. 39 do RIR de 1999, que os rendimentos considerados pela autuada
"Presente Perfeito", "benefícios concedidos por mera liberalidade da impugnante,
visando à motivação de seus empregados e colaboradores", se enquadrem nos seus
incisos.
Ressalte-se, ainda, que de acordo com o previsto no art. 38 do RIR de 1999, a
tributação independe da denominação dos títulos ou direitos, e da forma de percepção
das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do

§ 3o A exigência do §1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida.
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.055 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000588/2007-77

contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei n° 7.313, de 1988. art. 3o
§4o). Assim, os rendimentos percebidos mediante créditos em cartão para saque
eletrônico estão sujeitos à tributação.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida. A carga dos cartões Flexcard é uma
forma de remuneração indireta dos empregados da empresa, ainda que esteja condicionada ao
atingimento de determinadas metas. O engenhoso desenho tecnológico adotado não
descaracteriza a natureza de gratificação que esses pagamentos possuem e, como tal, sofrem a
incidência do IRRF, nos termos do artigo 43, IV, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), verbis:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
[...]
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes de
multas ou receitas;
Portanto, também não será por essa razão que a exigência tributária combatida
será exonerada.

4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital